Tribunal: STF
Processo: ARE 1460044
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero parte da decisão proferida em 6.11.2023 (eDoc 29), notadamente no ponto em que, ao apreciar o agravo e o apelo excepcional do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – SERTPREV, determinei a devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno (eDoc 30) interposto contra esse ato decisório.



    Desse modo, reaprecio o recurso extraordinário formalizado pelo SERTPREV (eDoc 10), o qual foi interposto com fundamento na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal contra capítulo de acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Bombeiro e motorista de ambulância – Sertãozinho – Pedido de aposentadoria especial – Na ausência de legislação complementar devem ser aplicadas as disposições do art. 57 da Lei n. 8213/91 e da Lei Complementar nº 51/85 – Admissibilidade – Analogia “legis” com a Lei n. 8213/91, que cuida do regime geral de previdência social – Precedentes do STF e TJSP – Aposentadoria integral e com paridade, desde a data do pedido administrativo – Contagem que se faz em ambos os períodos de prática de atividades em condições especiais – Abono que deve ser concedido pelo Município, que não concedeu a aposentadoria requerida, quando o autor tinha requisitos para pleiteá-la – Juros e correção monetária, de acordo com o decidido no Tema nº 905 do STJ – Recurso d autor provido e recurso dos requeridos, improvido.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter concedido, à aposentadoria especial da parte recorrida, os benefícios da integralidade e da paridade.



    Diz, nesse contexto, que o “presente recurso extraordinário visa reformar a decisão apenas no que tange ao reconhecimento da integralidade e da paridade” (eDoc 10, fl. 3).



    Busca, então, o provimento do apelo excepcional para afastar a integralidade e a paridade da inativação especial concedida com base no inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 16), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 20), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional da SERTPREV.



    O Colegiado Estadual se baseou nos fatos e nas provas dos autos para reconhecer preenchidos os requisitos de concessão, a Sebastião Cicoria Junior, do benefício de aposentadoria especial com integralidade e paridade, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    No caso, verifica-se que o autor ingressou no serviço público, em, antes do advento da EC n. 20/1998, em 27 de junho de 1990, e, portanto, antes da EC n. 41/2003, o que, a priori, lhe dá direito à paridade e à integralidade.



    Ainda, verifica-se que o autor possui mais de cinco anos de exercício do cargo em que se dará a aposentadoria, possui mais de vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público e mais de quinze anos de carreira. 



    Assim, a priori, estão preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, com a necessária adequação à aposentadoria especial do art. 40, § 4º da Constituição Federal, que, conjugados com os arts. 6º e 7º da EC n. 41/2003, conferem ao recorrido o direito de perceber o benefício de aposentadoria com proventos iguais aos vencimentos que percebia na ativa, ou seja, na sua integralidade e de ter proventos alterados e revistos na mesma proporção em que alterados e revistos na mesma proporção que alterados os dos servidores da ativa (paridade), desde a data em que efetuou o pedido administrativo, pois já possuía os requisitos para obter o benefício. 



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.416.586 AgR, ministro André Mendonça; no ARE 1.460.074 AgR, ministro Cristiano Zanin; e no ARE 1.468.510 AgR, ministro Roberto Barroso, do qual extraio a parte inicial da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente